Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-35.1997.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III – EMENTA
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 487 § ÚNICO DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A anulação da sentença decorre da inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, segundo o qual, ressalvada a hipótese do §1o do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou tese vinculante (art. 947, §3o, CPC), acerca da necessidade da intimação prévia do credor, para exercer o contraditório, antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001006-35.1997.8.11.0044

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), TRANSPORTADORA SERRA AZUL LTDA - CNPJ: 26.549.600/0001-05 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 487 § ÚNICO DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anulação da sentença decorre da inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, segundo o qual, ressalvada a hipótese do §1o do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou tese vinculante (art. 947, §3o, CPC),
acerca da necessidade da intimação prévia do credor, para exercer o contraditório, antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo
Espólio de Jairo Dias e outros
, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
no sentido de acolher a preliminar suscitada e, com isso, anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada à parte manifestar-se acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumentam os agravantes pelo Juízo de retratação, a fim de reformar a decisão monocrática proferida, e, de consequência, manter a sentença do Juízo “a quo” que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Não prospera a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne da questão gravita em torno do reconhecimento da configuração da prescrição da pretensão formulada, sem, contudo, oportunizar a parte se manifestar sobre a questão.

Considerando que não foi objeto da sentença recorrida, nem tampouco da decisão agravada, deixo de analisar os argumentos do banco agravado, Id 175805680, relativos ao processamento de Recuperação Judicial.

Acerca do cerne da discussão, tenho que o parágrafo único do art. 487 do CPC determina que,
ressalvada a hipótese do
§1o do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

No caso dos autos isso não ocorreu e, portanto, a extinção foi prematura.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO. A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1604412/SC). (N.U 1013557-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Nesse contexto, a par da existência de entendimento dominante acerca do tema, perfeitamente legal o julgamento monocrático, que, agora, é submetido ao crivo do colegiado.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023